Tribunal: TJDFT
Processo: 0004841-23.2010.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do Processo no 2009.01.1.135728-3, ajuizado pelo SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL - SINPRO/DF - em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Passo à análise do cumprimento da decisão de id 12164782 e à apreciação das petições e expedientes seguintes, por itens, a fim de evitar tumulto processual. 1. Quanto aos novos pedidos de preferência constitucional formulados Os credores indicados na tabela I abaixo formularam pedido de preferência constitucional. Tabela I Seq. Nome do Credor id Motivo Pedido 1 CORNELIA MARCIA DE MAGALHÃES (desistiu do acordo) 12708345 idade credora 2 MARIA DE FATIMA MENEZES DE ARAUJO (desistiu do acordo) 8078766 (fl. 80), 12735727 idade credora 3 MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES. 12853412 idade credora 4 VALNIRA RODRIGUES DE ABREU 13108734 idade advogado 5 TANIA VERRI DE OLIVEIRA MAGALHÃES 9235893/9235948/13239991 idade advogado 6 EVA MARCIA SILVA FONTES 13240006,13240007,8029720 (fl. 2769), 12164782, item 2.5 doença advogado 7 MARCIA MORECI DE MELO TRINDADE 13729919, 13729920 idade advogado 8 MARIA SALETE DE ALMEIDA ALARCAO 13786198, 13786199 idade advogado 9 DESIO BATISTA DE LIMA 13805181 doença credor 10 ITELITA FERRAZ 13855684/13855686 idade advogado 11 GILMAR BEZERRA DOS SANTOS 8029598 (fl.15)/8508490 /14279609/ 14288525 idade advogado 12 ANA FIRMINA BORGES COSTA 14813290, 14813295, 15065758/ 8029651 (fl.26) idade credor 13 FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO 16024920 doença advogado 14 RITA DE CASSIA MACEDO RAMALHO CUNHA 16024932 Idade advogado 15 MARCOS MESQUITA DA SILVA 17186114 Idade credor Os requerentes alegam a motivação da idade, deficiência e/ou “doença grave”. Juntaram os documentos comprobatórios das condições alegadas. É o relato do necessário. Decido. O(s) documento(s) apresentado(s) pelo(a)(s) requerente(s) é(são) incontestável(is) em declarar que ele(a)(s) ostenta(m) idade superior a 60 (sessenta) anos e portadores de deficiência e/ou "doença grave", ficando, assim, protegido(a)(s) pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT e art. 74 da Resolução CNJ n. 303, de 18.12.2019. Sobre o tema, é importante registrar que há um teto para o crédito preferencial, qual seja, o quíntuplo do valor fixado em lei para os fins de reconhecimento da obrigação de pequeno valor (§ 2o do art. 102 do ADCT). Frise-se que a Emenda Constitucional n° 94/2016 deu nova redação ao parágrafo 2o do art. 100, da Carta da República, mantendo-se a redação do parágrafo 3o, os quais dispõem o seguinte: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. § 3° O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as Fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. Ressalte-se que, recentemente, a Emenda Constitucional n° 99, de 14/12/2017, incluiu o parágrafo 2o ao art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para alterar os valores que devem ser pagos aos beneficiados com a preferência constitucional, nos seguintes termos: § 2o Na vigência do regime especial previsto no art. 101 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, as preferências relativas à idade, ao estado de saúde e à deficiência serão atendidas até o valor equivalente ao quíntuplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o do art. 100 da Constituição Federal, admitido o fracionamento para essa finalidade, e o restante será pago em ordem cronológica de apresentação do precatório. (Incluído pela Emenda constitucional no 99, de 2017 – grifo nosso) Assim, é certo que, após a EC n° 94/2016, os idosos, portadores de doenças graves e pessoas com deficiência, uma vez confirmada uma ou as três condições, terão preferência no pagamento, desde que detentores de débitos de natureza alimentícia. Tal preferência, por sua vez, não se refere ao pagamento integral do precatório (falando aqui dos precatórios cujos débitos são superiores aos considerados como de pequeno valor), mas, somente, a uma espécie de adiantamento do montante que é devido, limitando-se esse adimplemento à importância equivalente a cinco vezes o valor considerado para a obrigação de pequeno valor, como acima já dito, ficando o crédito remanescente, se houver, na ordem cronológica de apresentação. Destaque-se, ainda, que o deferimento dessa parte do pedido não implica pagamento imediato, nem expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) dessa parte do crédito. Significa, apenas, a inclusão do crédito (até cinco vezes o valor da RPV) em lista preferencial, organizada pela COORPRE, com preferência sobre as demais listas. Desse modo, no momento oportuno, o crédito exequendo deve ser atualizado e, no limite acima mencionado, adimplido ao requerente. Caso nada mais reste aos credores, deverão ser excluídos, definitivamente, do respectivo PCT. Diante do exposto, em virtude de “idade” e de “doença grave”, consoante especificado na coluna “motivo” da tabela abaixo, DEFIRO OS PEDIDOS DE PREFERÊNCIA AOS(ÀS) CREDORES(AS) A SEGUIR NOMINADOS(AS), para que passem a figurar na LISTA DE PREFERÊNCIAS, no montante máximo de cinco vezes o valor fixado para as requisições de pequeno valor. Tabela II Seq. Nome do Credor id Motivo Pedido 1 CORNELIA MARCIA DE MAGALHÃES (desistiu do acordo) 12708345 idade credora 2 MARIA DE FATIMA MENEZES DE ARAUJO (desistiu do acordo) 8078766 (fl. 765), 12735727 idade credora 3 MARIA APARECIDA DE SOUZA GOMES. 12853412 idade credora 4 TANIA VERRI DE OLIVEIRA MAGALHÃES 9235893/9235948/13239991 idade advogado 5 MARCIA MORECI DE MELO TRINDADE 13729919, 13729920 idade advogado 6 ITELITA FERRAZ 13855684/13855686 idade advogado 7 GILMAR BEZERRA DOS SANTOS 8029598 (fl.15)/8508490 /14279609/ 14288525 idade advogado 8 ANA FIRMINA BORGES COSTA 14813290, 14813295, 15065758/ 8029651 (fl.26) idade credor 9 FATIMA LUCIA FIRMINO DO NASCIMENTO 16024920 doença advogado 10 RITA DE CASSIA MACEDO RAMALHO CUNHA 16024932 Idade advogado 11 MARCOS MESQUITA DA SILVA 17186114 Idade credor Registro, por oportuno, que as credoras CORNELIA MARCIA DE MAGALHÃES e MARIA DE FATIMA MENEZES DE ARAUJO desistiram dos pedidos de acordo direto formulados nos id’s 12708345, pág. 3, e 12735727, pág. 3, respectivamente. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao(s) “adiantamento(s)” preferencial deferido aos credores constantes na tabela II acima. Vindo os cálculos, estes deverão ser imediatamente submetidos à conferência dos contadores que atuam nesta Coordenadoria. Caso o advogado deseje que o alvará para o levantamento do crédito pertencente ao seu constituinte seja expedido em seu nome, deverá requerê-lo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, devendo juntar cópia autenticada ou original da procuração atualizada com poderes expressos para receber e dar quitação, a teor do artigo 5o, § 2o, parte final, do Estatuto da OAB (Lei no 8.906/94). Se não houver manifestação nos termos do parágrafo precedente, o(s) alvará(s) será(ão) expedido(s) em nome do(s) respectivo(s) credor(es), não sendo possível seu cancelamento para expedição em nome do causídico, mesmo que este tenha procuração nos autos. Nesse último caso, a procuração deverá ser levada, juntamente com o alvará, para apresentação à instituição bancária. 2. Quanto aos pedidos de preferência constitucional formulados e pendentes de juntada de documentos/esclarecimentos/providências diversas 2.1. A fim de instruir o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s), intime(m)-se o(s) credor(es) abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias: 2.1.1. VALNIRA RODRIGUES DE ABREU (ID 13108734): devolver nesta Coordenadoria a via original da certidão de crédito de id 8029285, pág. 33, e anexar aos presentes autos declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, o que impossibilita a devolução da certidão de crédito. Assim, a credora VALNIRA RODRIGUES DE ABREU fica intimada a devolver a via original da referida certidão de crédito nos 10 dias subsequentes à reabertura desta Coordenadoria ou após a adoção de algum outro atendimento presencial seguro. Restituída a certidão, façam-se os autos conclusos para o prosseguimento do feito em relação ao pedido de preferência constitucional formulado. 3. Quanto ao indeferimento do(s) pedido(s) de preferência constitucional. 3.1. A credora EVA MARCIA SILVA FONTES formulou pedido de preferência constitucional alegando a motivação de doença grave. No item 2.5 da decisão de id 12164782, o Juízo desta Coordenadoria julgo prejudicado o pedido formulado porque a credora não cumpriu as diligências solicitadas por esta Coordenadoria no item 22.2 da decisão de id 8029720, pág. 55. A determinação foi para a credora “juntar aos autos original ou cópia autenticada de atestado médico atualizado com o nome e a especialidade do médico atestante, diagnóstico específico, número de Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID) e a declaração de que a doença caracteriza-se como cegueira, ou não”. A credora anexou aos autos o documento de id 13240007 com diversos CID’s, mas nenhum com classificação de cegueira. Ademais, o médico atestante não informa se o diagnóstico da credora se encaixa como cegueira ou não, como determinado na decisão supracitada. Noutro giro, também não há documentação nos autos que comprove que a credora é pessoa com deficiência nos termos preconizados pelo artigo 2o da Lei no 13.146/2015. O(s) documento(s) demonstra(m) que ele(s) sofre(m) de mal sério descrito no relatório médico, mas que não se encontra arrolada dentre as doenças graves para a finalidade de deferimento de preferência constitucional em precatório. De fato, a Lei no 7.713/88 (art. 6o, XIV c/c Resolução do CNJ no 303/2019 art. 11) traz um rol de doenças que são consideradas graves para a finalidade aqui analisada, não englobando as moléstias informadas pelo(s)(as) aludido(s) credor(es)(as). Diante do exposto, INDEFIRO o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s). 3.2. A credora MARIA SALETE DE ALMEIDA ALARCAO, por meio de seu advogado, formulou pedido de preferência constitucional nos id’s 13786198, 13786199. A credora já formulou pedido de preferência constitucional anteriormente. O pleito foi deferido, contudo o Distrito Federal informou que a credora negociou o crédito. Assim, a decisão que deferiu preferência constitucional à credora foi revogada, consoante item 20 da decisão de id 8029720, pág. 54. Diante do exposto, INDEFIRO o novo pedido de preferência constitucional formulado, haja vista que a credora cedeu o seu crédito inscrito no presente precatório. 3.3. INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado no id 13805181, pois DESIO BATISTA DE LIMA não integra o presente precatório. O requerente DESIO BATISTA DE LIMA formulou pedido de expedição de certidão de inventário relativa ao crédito de EDILENE RIBEIRO BATISTA no id 13804693. Desse modo, se o requerente pretende a obtenção de preferência constitucional em relação ao crédito de EDILENE RIBEIRO BATISTA, primeiro ele terá que se habilitar na condição de herdeiro/sucessor no Juízo de Origem para depois formular o pedido de preferência constitucional nos presentes autos. 4. Quanto aos deferimentos em geral 4.1. Defiro o pedido de id 13804693. EXPEÇA-SE certidão para fins de inventário referente à credora falecida EDILENE RIBEIRO BATISTA (CPF: 428.270.861-15). A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, determino a intimação dos herdeiros da credora EDILENE RIBEIRO BATISTA para que formulem pedido de habilitação no Juízo de Origem. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a) sucessor(a) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Acerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor(a). Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. Intime-se por WhatsApp, por telefone ou no endereço indicado no id 13804693. 4.2. O(a) credor(a) TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER formulou pedido de expedição de certidão para fins de compensação tributária no id 16072809. A certidão para compensação tributária é um documento que propicia ao(à) credor(a) oferecer o crédito inscrito em precatório para compensar dívida junto ao Ente Devedor do precatório. A Coordenadoria de Conciliação de Precatórios expede o referido documento uma única vez e em via original. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT, o que impossibilita a entrega da certidão de crédito ao(à) requerente. Assim, defiro o pedido de expedição de Certidão para Compensação Tributária formulado por TEREZINHA MARIA PEROSA BERGER no id 16072809. Expeça a Secretaria da Coorpre a referida certidão no modelo para o fim exclusivo de compensação tributária junto ao Distrito Federal. Contudo, o(a) requerente somente poderá retirar o documento após reabertura desta Coordenadoria ou a adoção de outro atendimento presencial seguro. 5. Quanto à retificação de nomes de credores Retifique(m)-se o(s) nome(s) do(s) credor(es) abaixo nominado(s), conforme documentos oficiais apresentados. Anote-se. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. SEQ. NOME DO(A) CREDOR(A) NO PCT RETIFICAR O NOME DO(A) CREDOR(A) PARA ID 1. SÍLVIO DE ARAÚJO SANTOS SÍLVIO DE ARAÚJO SANTOS CARDOSO FERNANDES 15628418 6 - Quanto às propostas realizadas no Acordo Direto - Edital no 1 de 2020. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição, documentos e as planilhas de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) abaixo nominados(as), com deságio de 40% (quarenta por cento): Seq Nome do Credor(a) ID do Requerimento Pedido ID do Cálculo PGDF 1 MARIA DA GLORIA CARDOSO FERNANDES DE ARAUJO SANTOS 15628414 Credor 15628415 2 ADRIANO ARRUDA BARBOSA LEAL 15634655/15637109 Credor 15637111 3 CILENE NUNES ARAUJO 15627028/15627038 Credor 15627030 4 ROBERVALDO DANTAS DA SILVA 15693378/15693380 Credor 15693381 5 SILVIO DE ARAUJO SANTOS 15628420/15628423 Credor 15628422 6 CYNARA MARTINS DE SOUSA MOTA 15691087/15691088 Credor 15691097 7 LUCIANA RIBEIRO SILVA 15627045/15627048 Credor 15627046 8 MARCELO VERNILE DOS SANTOS 15627055/15627058 Credor 15627057 Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. O pagamento do acordo obedecerá à lista das propostas de acordo direto encaminhada pela Procuradoria-Geral do Distrito Federal e elaborada em consonância com a ordem cronológica de apresentação dos precatórios organizada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido ou procedimento alternativo e seguro para pagamento do alvará. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a assinatura do termo de acordo direto e o adimplemento do precatório se darão depois que o Tribunal retornar o atendimento presencial ou encontrar um procedimento alternativo e seguro para formalizar o acordo direto. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes do referido acordo deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário procurar esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Registro, por oportuno, que CASO O(S) CREDOR(ES) POSSUA(M) ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS, MAS QUE NÃO TENHA(M) REALIZADO A SUBSCRIÇÃO DO requerimento para participação no acordo direto (requerimento assinado pelo próprio credor), O CAUSÍDICO poderá anuir com o acordo direto formulado pelo credor desde que anexe aos autos procuração atualizada e com poderes específicos para realizar o referido acordo com deságio de 40%. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 6.1. Homologo as desistências dos acordos requeridas pelas credoras CORNELIA MARCIA DE MAGALHÃES e MARIA DE FATIMA MENEZES DE ARAUJO nos id’s 12708345 (pág. 3) e 12735727 (pág. 3), respectivamente. 7. Quanto ao(s) indeferimento(s) do(s) pedidos de habilitação de herdeiros(as)/sucessores(as) 7.1. O(s) herdeiro(s) do(a) credor(a) ROSANGELA DA SILVA AMORIM formularam pedido de habilitação nos id’s 14893325 e seguintes. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de habilitação apresentado. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Antes, porém, os requerentes deverão formular pedido de certidão de inventário nesta Coordenadoria para instruir a partilha do crédito judicial ou extrajudicialmente. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). A cerca do tema, frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 8. Quanto à adoção de providências pela Secretaria da COORPRE A credora SELMA BEZERRA DE SOUSA (nome de solteira SELMA BEZERRA LOLA) subscreveu o termo de acordo direto de id 12867640. No entanto, não existe alvará de levantamento acostado aos autos. Assim, diligencia a Secretaria da Coorpre a fim de certificar o recebimento do crédito pela credora SELMA BEZERRA DE SOUSA. 9. Após o efetivo pagamento do Acordo Direto Edital 01/2020, façam os autos conclusos para apreciação dos pedidos de habilitações e demais registros no presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto